Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. MÁ-FÉ. COMPROVADA. CONLUIO FRAUDULENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os embargos de terceiro opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa (ii) se houve a ocorrência de fraude à execução; (iii) se houve litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por conseguinte, consoante disposição do art. 357 do CPC, ao Juiz compete, em decisão de saneamento e organização do processo, dentre outras, deliminar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.
3.1. O Juízo a quo, em decisão fundamentada e na posição de destinatário das provas, fixou os pontos controvertidos que entendeu necessários. Inexiste, in casu, qualquer cerceamento de defesa, ainda mais considerando que o embargado não requereu a realização de provas em específico.
4. Pelo preceito do artigo 792, do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
4.1. Para a caracterização da fraude à execução, dispõe a Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
4.2. No caso dos autos, a alienação foi realizada antes da anotação premonitória da existência da execução, razão pela qual necessária a demonstração de má-fé do adquirente e do conluio fraudulento entre as partes.
5. Da análise das provas dos autos, verifica-se presente o conluio fraudulento na aquisição do imóvel, uma vez que alienante e adquirente eram sócios à época da alienação e possuíam relação amistosa, além de não haver comprovação robusta do preço pago pelo imóvel. Imperioso, portanto, o reconhecimento da fraude à execução.
6. A alteração da verdade dos fatos enseja a condenação por litigância de má-fé. Artigos 79 e 80 do CPC.
6.1. No caso, os agravantes afirmam desconhecer que sobre o imóvel adquirido e objeto dos autos pendia ação executiva, contudo, restou comprovada nos autos a ciência acerca da pendência da ação e o conluio fraudulento entre os embargantes e o executado, configurando a alteração da verdade dos fatos, e, por conseguinte litigância de má-fé a autorizar aplicação de multa devida.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação do embargado conhecida, preliminar rejeitada e parcialmente provida. Apelação dos embargantes conhecida e julgada prejudicada. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 79, 80, 81, 357, 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; Acórdão no 1250703 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão no 1793200 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira; na 7a Turma Cível; Acórdão no 1988718 de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível; Acórdão no 1743718 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.